Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-62.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (APELADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese de erro material na menção ao valor da indenização por dano moral fixada na sentença, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício elencado no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1010292-62.2024.8.11.0015

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADOS: ANTÔNIO ORLI MACEDO MELO, MAYARA REINEHR FAGANELLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em acórdão de conhecimento em parte e desprovimento de seu recurso de apelação
.

A embargante alega erro material consistente no equívoco que a
condenação seria no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para cada réu. Contudo, essa informação está em desconformidade com a sentença de Primeiro Grau. Requer o acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões os embargados não se opuseram quanto ao acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Há o alegado erro material.

Constou no acórdão:

“No caso, o valor de R$ 90.000,00 para cada réu
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os autores contrataram prestação de serviço aéreo, que foi cancelado por alegação de alteração da malha aérea (sem comprovação), foram realocados e chegaram ao destino cerca de 05 (cinco) dias após a data prevista, justamente no período de suas férias.

Na verdade, o valor em questão é de R$ 9.000,00 para cada um dos autores.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para corrigir o erro material e fazer constar no acórdão:
“No caso, o valor de R$ 9.000,00 para cada um dos autores
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os autores contrataram prestação de serviço aéreo, que foi cancelado por alegação de alteração da malha aérea (sem comprovação), foram realocados e chegaram ao destino cerca de 05 (cinco) dias após a data prevista, justamente no período de suas férias.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024